Tribunal: CARF
Processo: 13706.004114/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004114/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.632 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ADAIL COARACY DE AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.

Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 3.195,17, já incluídos multa de ofício de juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 10.047,45, referente a diferença do valor declarado e o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004114/2007-16
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004114/2007-16

informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 89.418,90 – R$ 79.371,45), conforme se depreende
do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 1.312,78 (fls. 19/27).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-19.584, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 113/123):
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a
pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
Argumenta, ainda, que o lançamento apurou um IR a pagar de valor de R$ 1.312,78,
apurado na declaração original e que já foi pago, não sendo cabível a multa de oficio.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/06/2008 (fls. 128), o contribuinte, em 18/06/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 131/147), reportando-se e repisando os fundamentos lançados na
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
SÍNTESE DOS FATOS
MÉRITO
I – OS FATOS
Na Notificação de Lançamento consta rendimentos omitidos no valor de R$ 10.884,60,
porém tal situação não ocorre, pois o citado valor refere-se a rendimentos não
tributáveis e corresponde ao "adicional por tempo de serviço", ao teor do art. 1o, III, “n”,
da Lei no 8.852/94.
II – O DIREITO
O art. 43 do RIR/99, dispõe a respeito da tributação sobre remuneração do trabalho
assalariado e assemelhados no qual determina a tributação sobre os rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções. Entretanto, em seus incisos, em momento
algum se reporta a tributação do adicional por tempo de serviço.
Ademais, se de um lado o RIR/99 estabelece a tributação sobre a remuneração do
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, por outro lado a Lei
8.852/94 enfatiza a exclusão do adicional por tempo de serviço da remuneração sendo
incompatível recair a tributação sobre o adicional mencionado.
Neste diapasão, é necessário esclarecer que a Lei 8.852/94 além de regulamentar os arts.
37 e 39 da CF/88, ainda enfatiza a respeito da exclusão dos adicionais na remuneração,
ou seja, tais adicionais e demais verbas em momento algum podem ser tributados.
Mesmo que a referida lei venha regulamentar o teto salarial do servidor público,
também menciona a respeito da classificação das diferentes verbas devidas aos
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004114/2007-16

funcionários públicos, que compile a remuneração, no momento que os adicionais e
demais verbas estão excluídos da remuneração e impossível entender e aceitar a
tributação.
No caso em tela, estamos diante de uma lei federal (Lei 8.852/94) que, sem qualquer
vicio de forma e em consonância com o conceito constitucional de "renda", exclui
expressamente da base de incidência do IR o "adicional por tempo de serviço" auferido
pelos servidores públicos federais.
Esclarece, por relevante, a diferença entre proventos e indenização, ficando claro que o
adicional por tempo de serviço não se trata de acréscimo patrimonial e sim de
indenização.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do STJ.
Em suma, por não revelar uma 'riqueza nova' ou 'acréscimo de patrimonial', o
recebimento de pecúnia, pelo servidor público, por absoluta necessidade de serviço, não
tem o condão de sujeitá-lo à incidência tributária. Nem se alegue que, através do
mecanismo das ficções, presunções e equiparações, o legislador federal pode
transformar indenizações em rendimentos tributáveis.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento e, por conseguinte, a não
incidência do IR sobre a verba reclamada. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
149/154.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
o lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2003,
onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de R$
79.371,45 para R$ 89.418,90, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.312,78,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004114/2007-16

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 113/123)
e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 19/27), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso - diga-se de passagem, considerando que a Lei no
8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária, os
rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da legislação do imposto de
renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 115/123), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art. 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser especifica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física,
mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos
da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004114/2007-16

Decreto 3.000 de 26/03/1999 — RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
(...)
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a infração à
legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou
desconhecimento. A infração tributária é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
O auto de infração decorre, assim, de um procedimento de fiscalização, que, após a
análise dos documentos e fatos, a fiscalização concluiu, independente de prévia
intimação ao contribuinte, pela ocorrência de falta, recolhimento a menor ou infração a
dispositivo da legislação tributária.
Afinal, não poderia ser de outra forma. O parágrafo único do art. 142 do CTN impõe o
caráter obrigatório à atividade do lançamento, como corolário do princípio da
legalidade, sob pena de responsabilização funcional do agente fiscal.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de oficio (art. 957 do Decreto 11.2 3.000, de 26 de março de
1999 - RIR).

Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência tributária, mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Ademais, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
inclusive culminando com a edição de súmula vinculante:
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Vale relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamento anterior, ao teor da guia DARF acostada aos autos (fls. 51 e 149), devendo tal valor
ser imputado com o crédito tributário autuado, quando da liquidação do presente processo.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004114/2007-16

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital